Tribunal: TJMT
Processo: 0014094-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014094-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MARIA NOEMI DA SILVA - CPF: 452.265.121-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (APELADO), MARIA NOEMI DA SILVA - CPF: 452.265.121-04 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRA DE IMPLANTAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PARQUE DO BARBADO – COPA DO MUNDO DE 2014 – IMÓVEL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local.

2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual no 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

4. “
A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público
”. (TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

5. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado.

6. De acordo com o art. 85, II do CPC quando o valor da causa é entre 200 e 2000 salários mínimos, o mínimo para fixação dos honorários é 8% do valor da causa ou da condenação.

7. Recurso do requerido desprovido.

8. Recurso do Estado provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação
interpostos, respectivamente por
José Carlos da Silva
e
Maria Noemi da Silva
e pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, proposta pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, contra os primeiros recorrentes e a empresa Organize Indústria e Comércio de Móveis Ltda., a qual tramitou perante a Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, acolheu a pretensão autoral, sob a seguinte deliberação:
“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, n. 686, Bairro Pedregal, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. ”
(Id. 41017468 - Pág. 5).

Em seu apelo, os recorrentes [José Carlos da Silva e Maria Noemi da Silva], alegam preliminarmente a necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita e no mérito, que fez pedido de regularização fundiária da área (da qual entende ser proprietário), uma vez que está na posse desta há mais de 30 (trinta) anos, inclusive pagando IPTU do imóvel. Afirma que não há que se falar em esbulho possessório ou ocupação irregular, uma vez que nestes 30 anos, não sofreram qualquer medida judicial do Estado, Município ou terceiros.

Argumentam ainda que no processo administrativo o próprio Município de Cuiabá foi favorável à regularização fundiária, uma vez que a ocupação se encontra “consolidada”, garantindo-se assim a função social da propriedade.

Afirmam que a sentença foi omissa no que diz respeito ao pedido de nova medição da área, que a avaliação feita se deu de forma equivocada e há necessidade de atualização, que a reintegração de posse foi concedida sem os devidos pressupostos e que possui “posse velha”, o que lhe garante o direito à proteção possessória.

Requerem o provimento do apelo para que se promova a modificação parcial da sentença, com o reconhecimento do direito a indenização não somente das benfeitorias, mas também da área total desapropriada.

O segundo recorrente [Estado de Mato Grosso], por sua vez, apela por entender não ser devida a condenação ao pagamento de indenização das benfeitorias, razão pela qual requer o levantamento da quantia depositada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar alegando que não há no presente feito interesse que reclame a atuação ministerial como fiscal da ordem jurídica (id. 43068487).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por José Carlos da Silva e Maria Noemi da Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0014094-56.2014.811.0041, que deu procedência aos pedidos iniciais.

No que diz respeito à gratuidade da justiça, tenho que razão assiste aos Apelantes, pois a declaração que não possuem condições de arcar com as custas do processo, mostra-se factível, não tendo o Estado produzido prova em sentido contrário. Assim, defiro o benefício.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, entendendo que o imóvel em questão é uma área de domínio público, e havendo necessidade da desobstrução do local, propuseram a presente Ação de Reintegração de Posse visando viabilizar a realização das obras que compõe o pacote logístico planejado para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Consta da inicial que diante da necessidade de execução de obras de mobilidade urbana relacionadas com a Copa do Mundo de 2014, o Decreto n. 2.048/2013 declarou de utilidade pública, necessitando ser desapropriada a área supracitada. Posteriormente constatou-se tratar-se de área pública, razão pela qual requereram não a desapropriação, mas sim a reintegração na posse do imóvel.

Os autores requereram a concessão
inaudita altera pars
da liminar de reintegração de posse, por entenderem presentes e demonstrados os requisitos exigidos para tanto.

A medida liminar foi deferida em 23/06/2017 (id. 41016996), determinando-se a reintegração de posse do Requerente na parte do imóvel descrita na inicial, mediante depósito prévio em juízo, a título de caução, no valor total de R$ 652.518,16, a fim de garantir a reparação de eventual dano passível de indenização.

Após, o Magistrado
a quo
, julgou o mérito, em 11/09/2018, confirmando a liminar proferida, homologando o valor depositado por entender ser cabível diante da realização de benfeitorias comprovadas nos autos.

Em suas razões recursais, ambos os Apelantes pretendem a reforma da sentença vergastada, conforme já pontuado no relatório.

Pois bem.

Em análise dos autos e, sobretudo, da petição inicial da demanda de origem, verifica-se que esta ação consiste em reintegração de posse e não desapropriação, não estando, portanto, relacionada com o Decreto no 1.252, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futura desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

Com efeito, ainda que a Copa do Mundo de 2014 tenha sido o pano de fundo da ação reintegratória, a propositura desta ação visou à retomada de porção de terra localizada em faixa de domínio público, na região do córrego do Barbado, tanto para a regularização jurídica da área, por se tratar de área de preservação permanente, como para implementação de obras de melhorias urbanas, havendo sim o interesse de agir do Estado e do Município de Cuiabá.

Com isso, mesmo após o encerramento do evento mundial, não há que se falar, peremptoriamente, que o objeto da demanda desapareceu, pois é de interesse público a recuperação da posse do bem público, sobremodo porque, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo pelo poder público, independentemente da existência de obra de mobilidade urbana no local do imóvel, a qual, no caso concreto, pode vir a ser retomada, de acordo com o interesse dos entes públicos recorrentes.

Por outro lado, há elementos seguros nos autos no sentido de que parte do imóvel pertencente aos requeridos foi construída sobre a faixa de domínio público, cuja ocupação pelos particulares, sem regular autorização, não acarreta posse, mas mera detenção.

Diferentemente, a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Logo, evidenciado nos autos a ocupação dos requeridos sobre a área litigiosa e a sua ocupação, por meio de detenção, ato esse que não se transmuda em posse velha tão-só porque aqueles ocupam o imóvel por longo período de tempo, mostra-se correta a decisão que considerou a proteção possessória em favor do ente público.

Pontuo, nesta toada, que o fato de pagarem IPTU não quer dizer que o Município reconhecia a sua “posse” ou menos ainda “propriedade” sobre o imóvel. Há precedentes desta Corte nesse sentido: N.U 0124226-07.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017.

É assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro
. 2. Recurso Especial não provido
.

(STJ-2a T. – REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018, DJe 16/11/2018)” [Destaquei]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE. 1.
O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade". 2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem imóvel pertencente a órgão público. 4. Recurso especial não provido
.

(STJ-4a T. – REsp 932971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10/05/2011, DJe 26/05/2011)

Assim, sem razão a primeira recorrente quando afirma ser indevida a reintegração na posse, pois se trata comprovadamente de imóvel público.

Inclusive, neste ponto, é bom lembrar que, consta dos autos acordo administrativo no qual o próprio recorrente concordou em desocupar a área, por reconhecer que esta era de propriedade pública. Assim, não pode querer valer-se da própria torpeza, incorrendo em verdadeiro
venire contra factum proprium
ao afirmar que possuía “posse” sobre o imóvel e que, portanto, faz jus às benfeitorias.

Pontuo ainda que consta dos autos informação que a construção se deu de forma irregular, tanto por se tratar de área pública, quanto por se tratar de área de preservação permanente. Assim, caso houvesse condenação ao pagamento das “benfeitorias”, certo é que isto significaria um respaldo jurídico ou ratificação de atos ilícitos, o que não se pode admitir.

De igual modo, também não faz jus a recorrida ao direito sobre o depósito prévio a título de caução, por ser “possuidora de boa-fé”. Primeiro, porque, repita-se, não se trata de desapropriação, segundo, porque a retomada de bem público por meio de reintegração de posse prescinde, como regra, da fixação de caução ou da indenização de benfeitorias, já que a ocupação de tal imóvel gera mera detenção a terceiro, porque a determinação de depósito de caução não corresponde a um valor de benfeitorias
.

Dessa forma, o argumento de existência de “coisa julgada” levantado pelos Apelantes (José Carlos da Silva e Maria Noemi da Silva), não pode prevalecer, haja vista que não há que se falar em coisa julgada somente pelo fato de ter havido o deferimento da liminar, condicionada à caução, pois, conforme já pontuado, a mesma não se destina ao pagamento de benfeitorias
.

Ainda sobre o tema estabelece a Súmula 619/STJ que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Na mesma esteira, outrossim, já decidiu este Tribunal de Justiça em feito semelhante,
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DECADÊNCIA DO DECRETO QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA OS IMÓVEIS A SEREM ATINGIDOS COM AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – LIMINAR MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local. 2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual no 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. 3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. 4. Conforme precedentes jurisprudenciais, a ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção, a qual obsta a alegação de posse velha. 5. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012) 6. Hipótese em que deve ser reformada a decisão recorrida apenas par que indique com precisão a área a ser atingida pela liminar de reintegração de posse
.
(N.U 1004426-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Assim, equivocada a decisão recorrida que deixou de acolher o pedido do Estado-apelante, condenando-o ao pagamento das benfeitorias, razão pela qual o apelo do ente público merece ser provido, neste ponto.

Ressalto ainda que não há que se falar em aplicação da Lei Federal no 13.465/2017, pois o processo administrativo de regularização fundiária informado iniciou-se em 2014, quando a mencionada Lei sequer estava vigente. Ainda, eventual parecer favorável do Município antes do ajuizamento da ação não tem o condão de se tornar definitivo, até mesmo porque, posteriormente, o imóvel se tornou necessário para realização das obras mencionadas.

Por fim, sobre os honorários de sucumbência, por se tratar de sentença proferida já sob a égide do CPC/2015 e o valor da causa ser de R$ 652.518,16 (valor que se encontra entre 200 e 2000 salários mínimos), correta a fixação em 8% pelo Juízo
a quo
, conforme art. 85, II, CPC.

Posto isso:

1. NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto por José Carlos da Silva e Maria Noemi da Silva.

2. DOU PROVIMENTO em parte ao recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja determinando o cumprimento do mandado de reintegração da posse independentemente de caução por parte do ente público. Fica assim autorizado o levantamento do valor-caução depositado.

3. Em razão da procedência do Apelo do Estado, majoro a condenação sucumbencial para 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, porém fica suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022